Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vício intrínseco no acórdão consistente em omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão em relação à fixação dos honorários de sucumbência recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A omissão residiria na ausência de fixação dos honorários de sucumbência recursais (CPC, art. 85, §11).
5. No caso concreto, verifica-se que apesar de a apelação da parte autora ter sido desprovida, não foram fixados os honorários de sucumbência recursais.
6. Desse modo, o item IV. Custas processuais e honorários advocatícios passa a ter a seguinte redação: A parte sucumbente (autora) arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos da sentença (CPC, art. 85, § 11), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos declaratórios acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.